Tribunal: TJSP
Processo: 0011454-92.2025.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Falta grave. Preliminar: Nulidade da decisão proferida pelo MM. Juiz a quo por regredir o sentenciado ao regime fechado sem a realização de oitiva judicial, nos termos do artigo 118, §2o da LEP. Acolhimento. Necessário garantir a ampla defesa e o contraditório. Entendimento do C. STJ. Nulidade da r. decisão de origem. ACOLHIDA A MATÉRIA PRELIMINAR E PREJUDICADO O MÉRITO.